Tribunal: TJSP
Processo: 1008898-34.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação Reintegração de Posse c.c. Cancelamento de Registro Público – Sentença de extinção, sem resolução de mérito – Inconformismo da autora requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária – Descabimento - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1008898-34.2018.8.26.0008 São Paulo F.R.Tatuapé Voto n.o 40.268
ni
Registro: 2020.0000776281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008898-34.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAROLI
RIBEIRO MARTINI, é apelada REGINA SORIA MARTINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1008898-34.2018.8.26.0008 São Paulo F.R.Tatuapé Voto n.o 40.268
ni
Voto no 40.268
Apelação Cível no 1008898-34.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo F.R. Tatuapé
Apelante: Maroli Ribeiro Martini
Apelada: Regina Soria Martini
Juíza prolatora: Luciene de Oliveira Ribeiro
Ação Reintegração de Posse c.c. Cancelamento de Registro
Público
Sentença de extinção, sem resolução de mérito

Inconformismo da autora requerendo a concessão dos benefícios
da assistência judiciária Descabimento - Não apresentação de
documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade
financeira - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de Reintegração de Posse c.c.
Cancelamento de Registro Público, interposta por Maroli Ribeiro Martini
em face de Regina Soria Martini, julgada extinta, sem resolução de mérito
pela r. sentença de fls. 20/22.
Apela a autora a fls. 24/25, insistindo na
concessão dos benefícios da assistência judiciária, alegando para tanto, que
juntou o comprovante de recebo do INSS, explicando que deixou de
apresentar os documentos exigidos pelo magistrado Declaração de Imposto
de Renda e faturas de cartão de crédito -, pela inexistência de tais
documentos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1008898-34.2018.8.26.0008 São Paulo F.R.Tatuapé Voto n.o 40.268
ni
Colhe-se dos autos que o processo foi extinto,
sem julgamento de mérito, ante o não atendimento pela parte autora da
determinação exarada pelo MM. Juiz “a quo”, para que juntasse aos autos
extratos bancários, faturas do cartão de crédito além das cópias das duas
últimas Declarações do Imposto de Renda, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a fim de analisar o pedido da concessão dos benefícios da assistência
judiciária, ao fundamento que a autora já teve indeferido o mesmo pedido nos
autos n. 1005030.48.2018, em ação idêntica, distribuída ao mesmo Juízo, e
julgada extinta, sem resolução de mérito; ou o recolhimento das custas
iniciais, bem como determinou a emenda à inicial para “fornecer correto
valor à causa, que deve corresponder ao valor do bem que pretende
recuperar.” (fls. 13).
A autora limitou a pedir a reconsideração da
decisão, trazendo apenas cópia do comprovante dos rendimentos percebidos
junto ao INSS, sem nada mencionar sobre o valor da causa. (fls.15).
Pois bem. Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade da justiça, mediante simples afirmação, também é certo que
havendo elementos capazes de eliminar a presunção de pobreza gerada por
dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais benefícios, como
prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim,
pode
exigir
o
magistrado
a
apresentação de documentos que comprovem a alegação de “insuficiência
financeira”, o que, ademais, encontra fundamento no que preceitua o artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (“o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1008898-34.2018.8.26.0008 São Paulo F.R.Tatuapé Voto n.o 40.268
ni
Com efeito, incumbia à autora apresentar
documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira, ou
seja, comprovantes dos gastos ordinários mensais, extratos de movimentação
de contas bancárias e outros que fossem aptos para comprovar que o
recolhimento das custas e despesas processuais causaria prejuízo ao sustento
próprio ou da família, o que, todavia, não foi realizado nos autos.
Ademais, a ação versa sobre reintegração de
posse de bem imóvel que a demandante alegou ter alienado a terceiro pelo
preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); motivos bastantes
para o não enquadramento de pessoa necessitada.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença por não
comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator